Tribunal: TJDFT
Processo: 0744197-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO NO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPERVENIENTE AÇÃO DE CONHECIMENTO ENTRE AS MESMAS PARTES, COM MESMOS PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NO JUÍZO COMUM CÍVEL. PREVENÇÃO. ART. 286, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A aplicabilidade da regra disposta no art. 286, II, CPC é restrita às demandas distribuídas a juízos com idêntica competência sobre a matéria e territorial. Inaplicável a determinação do artigo em referência nos casos de ações submetidas a ritos distintos.
2. Caso concreto em que, extinto o processo sem resolução de mérito no âmbito do Juizado Especial Cível e Criminal, optou o autor, legitimamente, em propor a ação superveniente no juízo comum cível, em que o rito processual é notoriamente mais completo e a instrução mais extensa. Não incide na hipótese, portanto, a regra da prevenção insculpida no art. 286, II, CPC.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.